Tribunal: STF
Processo: Rcl 31835
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-14
Data de publicação: 2019-05-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. JUSTIÇA DO TRABALHO E COMPETÊNCIA. AFRONTA À ADI 3.395 MC/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA DO ATO RECLAMADO AO PARADIGMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Inobservância de relação de pertinência estrita entre o decidido na ADI 3395 e o ato reclamado. 



    2. Incorporação de verba remuneratória trabalhista em momento anterior à transposição para o regime jurídico único. Feito em fase de execução. Debate acerca da competência.



    3. Situação específica não contemplada na ADI 3395 MC. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.